Tribunal: TJMT
Processo: 1074574-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074574-54.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDA: DIRCE MARIA DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, determinando: (i) confirmação da tutela de urgência; (ii) declaração de inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (iii) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.144,00, com atualização pelo IPCA e juros legais; e (iv) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e, em caso afirmativo, o valor adequado da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito.
4. A parte recorrente não comprova a legalidade dos descontos realizados, tampouco a existência de vínculo contratual ou autorização válida para filiação à entidade CINAAP.
5. A gravação de áudio juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a recusa da parte autora em aderir à associação, o que afasta a alegação de consentimento tácito.
6. A ausência de autorização expressa para os descontos configura prática abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo legal ou contratual, extrapola o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.
8. A quantia de R$ 7.000,00 fixada a título de danos morais é reduzida para R$ 4.000,00, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem autorização expressa do consumidor configura prática abusiva e enseja restituição em dobro do montante indevidamente descontado. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de demonstração de culpa. 3. A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário justifica indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074574-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRCE MARIA DE ARRUDA - CPF: 570.804.451-91 (RECORRIDO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (RECORRENTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025